Tribunal: TJMT
Processo: 1024500-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024500-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento às apelações interpostas tanto pela embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, reduzindo o valor das multas administrativas impostas pelo PROCON/MT. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados, buscando prequestionamento para futura interposição de recurso excepcional, sem efeitos infringentes. O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pela parte embargante, a justificar a integração da decisão judicial com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando a decisão judicial contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.

Não há omissão no acórdão embargado quando as questões jurídicas suscitadas pelas partes forem devidamente apreciadas, ainda que não mencionados expressamente os dispositivos legais invocados.

5.

A decisão embargada enfrentou, com clareza e fundamentação suficiente, os temas relativos à legalidade dos processos administrativos, à dosimetria das multas, ao cerceamento de defesa e à motivação dos atos administrativos, atendendo às exigências do art. 489, § 1o, do CPC.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que o prequestionamento se dá com a apreciação da matéria jurídica, independentemente de citação literal dos dispositivos legais no acórdão.

7.

O que se verifica no caso é a tentativa da parte de rediscutir o mérito da decisão sob a via dos embargos de declaração, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão na decisão judicial que enfrenta, de forma fundamentada, as teses relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando esta é efetivamente enfrentada pelo tribunal, ainda que sem a citação literal dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV, LV, e 93, IX; CDC, arts. 6o, III e IV; 39, V; 56 e 57; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 489, § 1o, IV; 1.022; Lei 9.784/1999, art. 50, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 3865/DF, Rel.
Min. Edson Fachin, Pleno, j. 01.07.2024.

STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 25.05.2021.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016.
STJ, EDcl no AgRg no CC 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela Embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Na sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, reduzindo todas as multas para o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) cada, por entender que os valores originais eram desproporcionais.

Ambas as partes apelaram: a Energisa, para pleitear a nulidade das multas e do processo administrativo; o Estado, para defender a validade e a manutenção dos valores originais.

O acórdão embargado negou provimento aos dois recursos.

Nos presentes embargos de declaração, a Energisa alega omissão quanto a diversos dispositivos legais e constitucionais que, embora invocados no processo, não teriam sido expressamente enfrentados no acórdão.

Requer manifestação expressa para fins de prequestionamento, sem pretensão de efeitos infringentes.

Alega especificamente que não foi apreciada, de forma fundamentada, a questão do cerceamento de defesa, da ausência de motivação nos atos administrativos e da desproporcionalidade das multas frente aos valores das faturas contestadas.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões, argumentando que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, e que os embargos teriam apenas intuito infringente.

Ressaltou que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos indicados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por contra sentença proferida nos Embargos à Execução n. 1024500-41.2022.8.11.0041, ajuizados em face de cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, exclusivamente para reduzir o valor das penalidades impostas para R$ 56.000,00, em cada um dos cinco processos administrativos. A Energisa alegou cerceamento de defesa e nulidade dos processos administrativos. O Estado insurgiu-se contra a redução judicial das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral; (ii) verificar a validade dos processos administrativos sancionadores que culminaram na aplicação das multas pelo PROCON/MT; (iii) avaliar a legalidade da redução judicial das multas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria predominantemente jurídica e os autos contêm prova documental suficiente para julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, com descrição dos fatos, análise das defesas apresentadas e indicação expressa dos dispositivos legais violados, não se verificando nulidade.

5. O Poder Judiciário pode revisar o valor da sanção administrativa quando configurada manifesta desproporcionalidade e ausência de critérios objetivos que justifiquem diferenças relevantes entre multas aplicadas por condutas semelhantes.

6. A fixação uniforme do valor de R$ 56.000,00 para cada uma das sanções, correspondente ao menor valor aplicado nos autos pelo próprio PROCON/MT, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sem anular o caráter pedagógico das penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for jurídica e os autos estiverem suficientemente instruídos para julgamento.

2. É válido o processo administrativo sancionador que assegura o contraditório, a ampla defesa e apresenta fundamentação adequada com base nos critérios legais.

3. A redução judicial de multa administrativa é admissível quando constatada desproporcionalidade entre o valor aplicado e a gravidade da infração, especialmente diante da ausência de justificativa objetiva para a diferenciação entre sanções de mesma natureza.

4. A adoção judicial de valor uniforme e razoável, com base nos próprios parâmetros utilizados pela autoridade administrativa, é legítima quando visa preservar a proporcionalidade e a isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CDC, arts. 6o, III e IV; 39, V; 56 e 57; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 489, § 1o, IV; Lei 9.784/1999, art. 50, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap. Cív. n. 0000661-97.2016.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.05.2020.
TJMT, Ap. Cív. n. 1034764-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.07.2022.
TJMT, Ap. Cív. n. 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01.11.2022.
TJMT, Ap. Cív. n. 0013766-97.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 02.08.2019.
TJMT, Ap. Cív. n. 0000115-37.2011.8.11.0007, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 12.02.2019.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Na hipótese em exame, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca dos artigos que fundamentaram as razões do seu apelo.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, lógica e fundamentada as teses jurídicas deduzidas pelas partes em sede recursal, inclusive aquelas que a embargante aponta como omitidas.

Ao tratar da legalidade dos processos administrativos, da dosimetria das multas aplicadas, da alegação de cerceamento de defesa e dos princípios constitucionais envolvidos, a decisão apreciou suficientemente a matéria.

No tocante à alegada omissão quanto ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1o, do CPC, a fundamentação exarada demonstra, de forma inequívoca, que a decisão administrativa estava suficientemente motivada. Veja-se:

“As decisões administrativas proferidas pelo PROCON não se limitaram a referendar genericamente as reclamações dos consumidores, mas indicaram expressamente os dispositivos legais violados, consignando que a conduta da empresa infringiu os arts. 6o, incisos III e IV, e 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.”

“No caso concreto, as decisões administrativas indicaram os fatos apurados (reclamações dos consumidores sobre cobranças em suas faturas de energia elétrica), o enquadramento jurídico (violação aos arts. 6o e 39 do CDC) e a consequência jurídica (aplicação de multa com base no art. 57 do CDC), de modo que essa estrutura atende ao requisito mínimo de motivação exigido pelo ordenamento jurídico, não se verificando a alegada nulidade.”

Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (arts. 5o, II e 37 da CF), o acórdão destacou:

“Dessarte, sem essas informações prévias e claras, a cobrança de valor significativamente superior à média habitual de consumo, ainda que tecnicamente justificada, pode ser percebida pelo consumidor como abusiva e desproporcional.”

“A fixação uniforme do valor de R$ 56.000,00 para cada uma das sanções, correspondente ao menor valor aplicado nos autos pelo próprio PROCON/MT, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sem anular o caráter pedagógico das penalidades.”

Sobre a alegação de cerceamento de defesa, vinculada aos artigos 5o, LV, da Constituição, e 369 do CPC, verifica-se que a matéria foi especificamente analisada:

“A preliminar não merece acolhimento.”

“Referidas questões podem ser integralmente dirimidas com base nos documentos acostados aos autos, dispensando-se a produção de prova testemunhal.”

“A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

O que se extrai da leitura dos aclaratórios é a insatisfação da parte com a conclusão alcançada pelo colegiado, o que, contudo, não autoriza a rediscussão da causa por meio desta via recursal.

Cumpre lembrar que o STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso . Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3 . Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(STF - ADI: 3865 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)

Ademais, não é exigido, para fins de prequestionamento, que o julgado cite expressamente o número do artigo legal discutido, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada no corpo da decisão, como reiteradamente tem decidido o STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PREQUESTIONAMENTO . CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado

os dispositivos legais que se pretende

violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). 2 . Na espécie, infere-se dos autos que as instâncias ordinárias mantiveram incólume o valor da multa, embora tenham reconhecido que o descumprimento da obrigação foi diminuto, ao argumento de que no contrato não havia mecanismo para conferir interpretação diversa à sanção estipulada. Isso sem embargo da insistente insurgência da ali Executada. 3. Nesse contexto, não há como se afastar da realidade de que o acórdão regional se manifestou acerca da pretendida aplicação da proporcionalidade na sanção e da redução da penalidade em face do cumprimento parcial da obrigação, embora tenha concluído por manter a multa tal qual avençada no acordo . Não obstante tal realidade, de acordo com o aresto objeto dos embargos de divergência, a matéria atinente à suposta violação do art. 413 do CC não havia sido prequestionada. 4. De sua vez, no acórdão indicado como paradigma, restou assentado que o requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação da Corte de origem a respeito da questão deduzida no recurso especial, sendo despicienda a referência explícita ao artigo de lei que seja pertinente . 5. Constata-se, portanto, que, embora ambos os arestos retratem situação fática similar, foi conferido tratamento jurídico diverso a cada qual, sendo certo que a solução consignada no paradigma indica a medida mais consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema. 6. No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente . 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifei)

Assim, evidencia-se que os fundamentos do acórdão foram construídos com base nos elementos que efetivamente compuseram o objeto das apelações interpostas, não havendo, portanto, qualquer vício de omissão.

Confere-se, portanto, que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025